Tribunal: TJES
Processo: 5010770-02.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010770-02.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL BUTTER AGRA DE ARAUJO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5010770-02.2022.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL BUTTER AGRA DE ARAUJO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se o impetrante em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pelo juízo da
3
ª Vara Criminal d
a Serra
, que
decretou a sua prisão preventiva
mesmo diante da suposta
ausência dos requisitos necessários
.

Diz-se, ainda, que
a custódia já perduraria por tempo excessivo.

Não há motivos que justifiquem a revogação ou o relaxamento da prisão imposta ao paciente
, denunciado na companhia de

outros

4

indivíduos
,
sendo um adolescente,
pela
prática do crime tipificado no
s

artigo
s
121, §2º, incisos I,
III
e IV, do CP
e 244-B da Lei n° 8.069/90
.

O artigo 312 do CPP dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal
, ou
para assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
".

Como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(
periculum libertatis
).

No que tange à primeira condição, a mesma resta devidamente preenchida em razão da suficiente comprovação da materialidade e dos indícios de autoria,
morm
ente diante dos fartos elementos de informação colhidos ainda na fase inquisitorial,
os quais dão conta d
a possível participação do paciente, o qual estaria na
condução do veículo utilizado para transportar a vítima até o local da execução
.

Como se vê,
o paciente e seus comparsas teriam ido ao encontro da vítima – a qual estaria cometendo o crime de roubo no bairro André Carlone – e a retirado do local. Em seguida,
conduziram o ofendido e o executaram com diversos disparos de arma de fogo desferidos contra sua face
.
Pelos
documentos que instruem o HC
, é possível observar a presença dos indícios mínimos de autoria,
inclusive com a identificação
do paciente e seus comparsas
, por meio de
depoimento prestada por testemunha sigilosa
.

Não é
demais lembrar que
a certeza, nessa fase, é
desnecessária
.
Os fatos serão esclarecidos e ponderados pelo juízo natural, e não neste HC. Debater tão a fundo sobre a participação individualizada do paciente
seria
revolver indevidamente matéria de prova
,

sabendo-se que “somente a instrução processual permitirá o esclarecimento total dos fatos, descabendo o trancamento prematuro da ação penal,
mormente na via estreita do
habeas corpus
, que não admite incursão na seara fático-probatória, notadamente em matéria fática complexa e controvertida
.” (HC 255.048/RO, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME, QUINTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJ 03/11/2014)

Nesse particular, aliás, registrei elevado
grau de cognição
almejado pelo impetrante,

o qual
aduz
o exame da prova oral produzida
a fim de atestar a ausência de participação do paciente. Ora, conceder a liberdade, à luz da conclusão de que
o paciente não tinha conhecimento do homicídio que iria ser praticado,
revela inegável
supressão de instância.
Como mencionado na tutela de urgência,

c
abe ao juízo natural, em primeiro lugar, emitir conclusão acerca dos elementos probatórios.

Quanto ao
periculum libertatis
,
a
fora a elevada gravidade dos fatos –
o delito estaria atrelado ao suposto exercício do poder paralelo do tráfico de drogas -
, o
modus operandi

evidencia a necessidade da medida excepcional. Como vem decidindo esta Egrégia Câmara, “
a necessidade de garantia da ordem pública, em virtude do risco de reiteração delitiva, é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva
.” (HC 0009022-93.2017.8.08.0000, DJ 21/7/2017).

Não se impôs a custódia, portanto, apenas em virtude do tipo penal em abstrato.
Havendo sério risco de que, em liberdade, o paciente volte a delinquir,

está presente fundamentação idônea ao cerceamento excepcional da liberdade.

Por fim, estando o paciente preso
desde 15/09/2021,
há
pouco mais de um ano,

não há que se falar em tamanho excesso de prazo que justifique o relaxamento da custódia.

Aliás, tanto a investigação quanto a ação penal que dela derivou são

complexas
, envolvendo
5
denunciados
e a realização de diversas diligências, o que permite certo alargamento dos prazos processuais.

Frise-se, ademais, a necessidade de medidas para realização da oitiva de
testemunha sigilosa
, além da
ausência de estrutura da Defensoria Pública
, a qual
não designou substituto para suprir a licença medica da Defensora atuante em uma Vara do Júri, sendo necessária a nomeação de defensor para o ato.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os
dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva.

2.
A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da reiteração delitiva, é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

3.
A complexidade da ação penal justifica o alargamento dos prazos processuais. Encerrada a instrução, não se fala mais em excesso de prazo.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.